Tribunal: TJDFT
Processo: 0729734-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGULAR INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO, POR DUAS VEZES, PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE CONVERSÃO DA PENA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 44, §4o, CP. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. DESSÍDIA. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme determinação do §4o, primeira parte, do art. 44 do Código Penal, “a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta”. 1.1. Nos termos do art. 181, §1o, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade quando o condenado recursar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto, como no caso dos autos, em que o sentenciado nem mesmo compareceu à audiência para dar início ao resgate da pena.
2. Apesar do entendimento de nossa Corte de Justiça, no sentido de que a reconversão definitiva da pena somente se opera após a oitiva do sentenciado, garantindo-lhe a oportunidade de justificar sua ausência, no caso em exame, o apenado, regularmente intimado, mostrou total descaso com o chamado da Justiça e não compareceu à audiência, demonstrando a sua falta de interesse em resgatar a reprimenda que lhe foi imposta.
3. Ao que tudo indica, o sentenciado não pretende cumprir a pena restritiva de direitos, de modo que correta a reconversão definitiva da pena em privativa de liberdade, tendo em vista que nova intimação se mostra desarrazoada e ineficiente, ferindo os princípios da economia e da celeridade processual.
4. Recurso conhecido e não provido.